Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Alimentos avoengos: possuem caráter subsidiário e complementar, pois dependem da comprovação de incapacidade financeira dos pais. Majoração indevida. Valor arbitrado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.